Tribunal: STF
Processo: RE 1451944
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 5, fls. 2-3):



    “EMENTA. TRIBUTÁRIO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 24 DA LC 123/2006. CONTRIBUINTE INTEGRA REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICO. OFENSA À ISONOMIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 7).



    No apelo extremo (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COIMBRA MAR HOTEL LTDA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º; 145, § 1º; 150, II; e 170, IV, da CF/1988., ao entender que a vedação geral conferida pelo art. 24 da LC 123/2006 obsta a concessão de benefício fiscal às empresas optantes pelo Simples Nacional. 



    Sustenta que a Lei Perse é uma norma jurídica em caráter excepcionalíssimo, devendo prevalecer sobre a LC 123/06, motivo pelo qual as limitações não se coadunam com alguns princípios constitucionais que necessitam ser invocados à espécie (Doc. 8, fl. 11), tais como o princípio da isonomia tributária, princípio da capacidade contributiva e princípio da livre concorrência.



    Ao argumento de que as empresas enquadradas no Simples Nacional possuem uma menor capacidade contributiva e, conforme supramencionado, foram as empresas mais afetadas pela pandemia da Covid-19, conclui que deveriam ser as principais beneficiárias da Lei Perse (Doc. 8, fl. 11) 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja assegurado o seu direito líquido e certo de aplicar as alíquotas de 0% (zero por cento) do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incluídas na alíquota única do SIMPLES Nacional e incidentes sobre o resultado auferido nas suas atividades, a partir de março/2022, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 4º da Lei n.º 14.148/2021, bem como que seja assegurado o seu direito de proceder com as compensações dos valores recolhidos indevidamente, atualizados pela Taxa SELIC, com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil - RFB, nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional - CTN c/c art. 74 da Lei n.º 9.430/96 (Doc. 8, fl. 16).



    Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 8, fl. 4):



    “A) PRELIMINAR - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    PRELIMINARMENTE, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 11.418, de 19.12.2006, o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal - STF. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o entendimento de autores de renomada sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência. 



    Antônio Álvares da Silva, que escreveu sobre a Transcendência no Processo do Trabalho, nos traz as seguintes lições: 



    (…)



    Neste diapasão, corraboraremos com a fiança de Fredie Didier Júnior os não menos brilhantes ensinamentos de José Miguel Garcia Medina, Teresa Arruda Alvim Wambier, e Luiz Rodrigues Wambier, os quais pedimos vênia para novamente transcrever: 



    (…)



    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo direito tributário, como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se tratar de matéria, em regra, repetitiva onde a lide é sempre a mesma, bem como uma das partes: uma pessoa jurídica de direito público interno, in casu a União. 



    Há repercussão geral política e jurídica, pois a questão da constitucionalidade da aplicação do Programa de Retomada do Setor de Eventos - PERSE para empresas enquadradas no SIMPLES Nacional está de acordo com vários preceitos constitucionais, à exemplo do princípio da isonomia, previsto no artigo 150, inciso II, da Constituição Federal de 1988, do princípio da capacidade contributiva, disposto ao artigo 145, §1º, da Constituição Federal e do princípio da livre concorrência, disposto no artigo 170, inciso IV da Constituição Federal. 



    No tocante à repercussão geral econômica, a definição da possibilidade ou não da abrangência do aludido programa às empresas do SIMPLES traz consequências fiscais, de ingresso e de receita pública, de responsabilidade fiscal. 



    É o caso das demandas de natureza previdenciária, tributária, administrativas, ou outras que envolvam o Poder Público e tenham por objeto alguma prestação pecuniária, uma vez que versam sobre relações jurídicas de trato sucessivo semelhantes, homogêneas, e numerosas, bem como o DEVER DE RESTITUIR. 



    Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 5):



    “Cinge-se a controvérsia acerca do direito da empresa ora apelante, optante do regime de tributação simplificado - SIMPLES NACIONAL, de aderir ao Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE. 



    A Lei nº 14.148/2021 estabeleceu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) com o objetivo de compensar as pessoas jurídicas que atuam no setor de eventos pelos prejuízos decorrentes das medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19. O artigo 4º da referida lei instituiu o benefício fiscal buscado na presente ação, in verbis: 



    Art. 4º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2º desta Lei: 



    I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep); 



    II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); 



    III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e 



    IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ)." (grifos nossos) 



    Na hipótese dos autos, contudo, ainda que se verifique o enquadramento da apelante nos demais requisitos previstos na Lei nº 14.148/2021, tendo a empresa aderido ao SIMPLES NACIONAL, verifica-se óbice ao gozo do benefício fiscal do PERSE, diante da proibição de que a empresa optante do regime simplificado de tributação usufrua de outros incentivos fiscais enquanto se mantiver no aludido regime. 



    A Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, proíbe em seu art. 24 a fruição das empresas optantes a qualquer outro valor a título de incentivo fiscal: 



    Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. 



    §1º Não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei Complementar." 



    Uma vez que a empresa optante do Simples Nacional já goza de um regime tributário especial, com desoneração específica, não é possível também se valer do benefício do PERSE, não se cogitando a ofensa à garantia do princípio da isonomia tributária, eis que a regra prevista no art. 150, II, da CF veda o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, pressuposto não verificado na situação dos autos. 



    A vedação geral conferida pelo art. 24 da LC 123/2006 obsta a concessão de benefício fiscal às empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL com o fim justamente de equalizar a situação privilegiada conferida ao integrantes do regime simplificado em relação aos demais contribuintes, pois aqueles já foram agraciados com inúmeras vantagens tributárias como a diminuição de alíquotas e dispensa de obrigações acessórias. 



    Assim, não há como ser acolhido o pleito da apelante”.



    Verifica-se que a controvérsia foi decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 14.148/2021 e Lei Complementar 123/2006), de forma que eventual violação à Constituição Federal deu-se de maneira reflexa ou indireta.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente